Tribunal: TJDFT
Processo: 0001086-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se cogita em nulidade da busca pessoal quando feita pelos policiais em conformidade com o art. 244 do CPP, precedida de notícia em face de informações de que os bens furtados estavam na residência do acusado, sendo confirmado com fotografia dos mesmos, com confirmação da vítima, antes de os policiais entrarem na residência.
2. Recurso conhecido e desprovido.